Tribunal: TJSP
Processo: 1005237-09.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
ção do preparo, sob pena de deserção – Inércia quanto ao recolhimento, limitando-se os apelantes a formular pedido de justiça gratuita após a decisão que determinou o aludido recolhimento, cuja concessão possuiria efeito "ex nunc", não atingindo o ato de interposição do recurso – Deserção configurada – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1005237-09.2024.8.26.0664; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Apelantes que recolheram o valor mínimo do preparo, postulando o diferimento do pagamento do restante ao final – Indeferimento, com determinação de complementação do preparo, sob pena de deserção – Inércia quanto ao recolhimento, limitando-se os apelantes a formular pedido de justiça gratuita após a decisão que determinou o aludido recolhimento, cuja concessão possuiria efeito "ex

Ementa:
APELAÇÃO – Apelantes que recolheram o valor mínimo do preparo, postulando o diferimento do pagamento do restante ao final – Indeferimento, com determinação de complementação do preparo, sob pena de deserção – Inércia quanto ao recolhimento, limitando-se os apelantes a formular pedido de justiça gratuita após a decisão que determinou o aludido recolhimento, cuja concessão possuiria efeito "ex nunc", não atingindo o ato de interposição do recurso – Deserção configurada – Recurso não conhecido.